Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-57.2009.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000238-57.2009.8.14.0060

EMBARGANTE: FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou
in casu
. Recurso que visa rediscutir matéria já analisada no primeiro grau e em sede de recurso de apelação, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, sendo, assim, imperiosa a sua rejeição. Precedentes do STJ. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA
(IDs – 8719101 e 8719102), em face do Acórdão nº 217.933

(IDs – 8719094 a 8719098),
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 14/05/2021 (Edição nº 7141/2021), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Aduz o embargante a existência de
obscuridade
no v. Acórdão, pois, ao rejeitar à preliminar
de nulidade absoluta do processo em razão da juntada de defesa prévia do acusado em momento posterior à audiência e ao recebimento da denúncia, entendeu-se pela inexistência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, já que
todas as nulidades arguidas em sede de alegações finais foram analisadas e rejeitadas na decisão de pronúncia pela magistrada de primeiro grau, sendo que estavam sendo debatidas as nulidades que deveriam ter sido analisadas em sede de defesa preliminar.

Assevera, ainda,
contradição
no julgado, uma vez que o juízo
a quo
analisou a defesa preliminar em decisão proferida no dia 08/07/2009, porém, em tal pronunciamento judicial, não foi observada a possibilidade de absolvição sumária, decidindo-se tão somente um requerimento de liberdade provisória, o que não serviria para dizer que não houve prejuízo à defesa.

Por fim, afirma ter havido igualmente
omissão
na decisão colegiada, na medida em que deixou de apreciar a alegação de que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro não poderia ter sido votada pelo Conselho de Sentença, já que não foi sustentada no plenário do júri pela acusação.

Em contrarrazões (ID – 8719103), o Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e não acolhimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 9277259), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

De acordo com o art. 619, do CPP
[1]
, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendam a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.

In casu,
afirma o embargante que o v. Acórdão
(IDs – 8719094 a 8719098) está obscuro, pois, ao rejeitar a preliminar de nulidade absoluta do processo em razão da juntada de defesa prévia em momento posterior à audiência e ao recebimento da denúncia, afirmou não ter havido prejuízo à defesa em razão de terem sido analisadas todas as nulidades arguidas em sede de alegações finais, quando deveriam ter sido analisadas as nulidades em sede de defesa preliminar. Alega também que o julgado foi contraditório, haja vista que a decisão judicial proferida em 08/07/2009 não observou a possibilidade de absolvição sumária, e omisso, uma vez que não foi analisado o fato de que a qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP não poderia ter sido votada pelo Conselho de Sentença, já que não sustentada no plenário do júri pela acusação.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

No que tange à obscuridade alegada, digo que, diferentemente do que afirma o embargante, a preliminar de nulidade absoluta do processo suso mencionada foi rejeitada em virtude de que, no rito ordinário, o recebimento da defesa dar-se-á, em regra, após a não rejeição liminar da denúncia e a sua consequente aceitação pelo juízo, que então ordenará a citação do denunciado para responder à inicial acusatória, como se deu na hipótese. Aliás, assim estabelece o art. 396, do Código de Processo Penal.

Ademais, em sua defesa preliminar (IDs – 8718832 e 8718833), o embargante arguiu apenas a nulidade do interrogatório policial, o que é sabido não ter o condão de macular a ação penal, já que eventuais vícios nele não violam o princípio da ampla defesa.

Logo, não há obscuridade a ser reconhecida.

Quanto à alegada contradição, anoto que igualmente não há, pois vê-se que, na decisão proferida no dia 08/07/2009 (ID – 8718837), após a apresentação da defesa preliminar do embargante, o juízo de 1º grau não verificou quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, tanto que o processo seguiu normalmente.

Para tanto, vejamos os respectivos trechos do julgado embargado acerca da rejeição da respectiva preliminar, comprovando, assim, a ausência de obscuridade ou contradição:

“(...)

O apelante requer seja declarado nulo o processo ab initio, em virtude de sua defesa preliminar ter sido juntada somente após a audiência e o recebimento da denúncia. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal, o momento para o recebimento da defesa, no rito ordinário, como é o caso do presente, se dá, em regra, após a não rejeição liminar da denúncia e a sua consequente aceitação pelo juízo, que então ordenará a citação do denunciado para responder à inicial acusatória
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO
397
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Após a reforma legislativa operada pela Lei
11.719
/2008, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo
396
do
Código de Processo Penal
, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo
397
do aludido diploma legal.

2. A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da punibilidade, situação em que deverá, por imposição do artigo
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, motivadamente fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões (...). (STJ, RHC 92.866 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/03/2018) (grifo nosso)

In casu,
o juízo a quo recebeu a denúncia no dia 05/03/2009 e, nessa mesma data, designou audiência de oitiva das testemunhas para o dia 01/07/2009
, como se vê às fls. 114.

Em 19/06/2009, foi determinada a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) dias, o que foi feito pelo apelante no dia 26/06/2009 (fls. 124), tendo sido a peça defensiva juntada aos autos no dia 02/07/2009 (fls. 123v), portanto, após a realização da referida audiência.

Nesse particular, é imperioso destacar que o apelante esteve presente em tal audiência, juntamente com seu então advogado constituído, ocasião em que as defesas dos acusados formularam diversas perguntas às testemunhas de acusação e de defesa arroladas e ouvidas, conforme termos às fls. 115/123.

Ressalte-se, ainda, que
foi assegurada a ampla defesa e o contraditório ao apelante e, principalmente, que não houve falta de defesa, mas sim uma juntada posterior da resposta à acusação nos autos, o que não acarretou nenhum prejuízo ao apelante
.

Ademais,
de acordo com o art. 397, do Código de Processo Penal, com a apresentação da defesa, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado desde que verificadas algumas condições, o que não foi a hipótese dos autos, tendo sido a peça acusatória analisada pela magistrada de piso em decisão proferida no dia 08/07/2009
.

Não se deve olvidar que,
nos termos do art. 563, do CPP, as nulidades são norteadas pelo Princípio Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes
, isto é, a declaração de nulidade carece da comprovação de efetivo prejuízo, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Aliás,
todas as nulidades arguidas pelo apelante em sede de alegações finais foram analisadas e rejeitadas na decisão de pronúncia pela magistrada de primeiro grau, bem como vale destacar que a defesa do apelante se fez presente em todos os atos da instrução criminal, daí porque não houve qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório na juntada posterior à primeira audiência de sua resposta à acusação
.

Repisa-se que, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo MM. juízo a quo e qualquer prejuízo à defesa do apelante, inexiste nulidade absoluta do processo ora sob análise, mesmo porque,
em sua defesa preliminar
(fls. 124/128),
o apelante se resumiu a arguir a nulidade do interrogatório policial em virtude de uma suposta ausência da nomeação de curador especial para defender seus interesses no ato, além de desqualificar os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e arrolar testemunhas
.

Os fatos alegados pelas testemunhas ouvidas no inquérito são matérias atinentes à instrução criminal, onde devem ser analisadas, podendo ou não ser confirmadas em juízo para adquirir maior valor como meio de prova. Já as testemunhas de seu interesse foram novamente informadas ao juízo a quo na audiência realizada em 30/07/2009, mas apenas parte compareceu para o interrogatório judicial na audiência do dia 10/09/2009, embora a defesa tenha se comprometido anteriormente a apresentar todas, independentemente de intimação.

No que tange à alegada nulidade do interrogatório policial, é cediço que eventuais vícios no inquérito policial não violam o princípio da ampla defesa e não maculam a ação penal
, mesmo porque a fase inquisitorial é destinada tão somente à coleta de informações para o deslinde de um processo judicial criminal.”
(grifo nosso)

Quanto à alegação de omissão no v. Acórdão, assevero ser também inexistente, pois, conforme ata de julgamento nos IDs – 8719075 e 8719076, as qualificadoras foram devidamente discutidas e votadas em plenário, tanto que foram mencionadas pela defesa em sua sustentação, o que foi reconhecido pelo juiz presidente.

Observa-se, dessa forma, que o pleito do embargante consiste tão somente em buscar nova rediscussão de matéria apreciada e preexistente por ocasião da prolação do édito condenatório, bem como do julgamento da apelação, o que não se admite em embargos de declaração, cuja matéria é restrita.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido nos presentes embargos, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 04/10/2022